Tribunal: TJES
Processo: 0005166-49.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Dano; Leve
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput; 163, parágrafo único; 339, caput, todos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 2 anos de reclusão, 9 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal, vias de fato, dano e denunciação caluniosa; (ii) determinar se a absolvição seria medida cabível por ausência de autoria delitiva ou atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, laudo de lesões corporais, laudo de exame do veículo danificado e relatório de investigação, todos coerentes com os relatos das vítimas.

4- A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, os quais descrevem com clareza a dinâmica dos fatos e atribuem à apelante o início das agressões físicas e verbais.

5- Imagens de videomonitoramento do local confirmam as versões das vítimas e afastam a alegação da defesa de que a ré teria apenas reagido a agressões prévias.

6- O crime de denunciação caluniosa se caracteriza pela imputação de crime a pessoa sabidamente inocente, com a finalidade de dar início à persecução penal indevida, conduta essa demonstrada nos autos, inclusive por meio do próprio relato da apelante à polícia e pelo teor do boletim de ocorrência por ela registrado.

7- O depoimento do policial civil responsável pela investigação reforça a inexistência de agressões das vítimas contra a ré, confirmando que os vídeos indicam a apelante como única autora das agressões.

8- A versão defensiva isolada da apelante, desacompanhada de qualquer prova robusta em sentido contrário, não tem força para elidir o conjunto probatório consistente que ampara a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para fins de condenação penal.

2- A configuração do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração de que o agente, ciente da inocência da vítima, deu causa à instauração de procedimento investigatório mediante imputação falsa de fato criminoso.

3- O conjunto probatório formado por laudos técnicos, imagens de videomonitoramento e testemunhos firmes e convergentes permite a manutenção da condenação mesmo diante da negativa da autoria pela ré.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput; 163, parágrafo único; 339, caput. Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP), art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 030170041534, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2022, publ. 25.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005166-49.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA APARECIDA PINTO MARION

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. VIAS DE FATO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput; 163, parágrafo único; 339, caput, todos do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 2 anos de reclusão, 9 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal, vias de fato, dano e denunciação caluniosa; (ii) determinar se a absolvição seria medida cabível por ausência de autoria delitiva ou atipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, laudo de lesões corporais, laudo de exame do veículo danificado e relatório de investigação, todos coerentes com os relatos das vítimas.

4- A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo, os quais descrevem com clareza a dinâmica dos fatos e atribuem à apelante o início das agressões físicas e verbais.

5- Imagens de videomonitoramento do local confirmam as versões das vítimas e afastam a alegação da defesa de que a ré teria apenas reagido a agressões prévias.

6- O crime de denunciação caluniosa se caracteriza pela imputação de crime a pessoa sabidamente inocente, com a finalidade de dar início à persecução penal indevida, conduta essa demonstrada nos autos, inclusive por meio do próprio relato da apelante à polícia e pelo teor do boletim de ocorrência por ela registrado.

7- O depoimento do policial civil responsável pela investigação reforça a inexistência de agressões das vítimas contra a ré, confirmando que os vídeos indicam a apelante como única autora das agressões.

8- A versão defensiva isolada da apelante, desacompanhada de qualquer prova robusta em sentido contrário, não tem força para elidir o conjunto probatório consistente que ampara a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para fins de condenação penal.

2- A configuração do crime de denunciação caluniosa exige a demonstração de que o agente, ciente da inocência da vítima, deu causa à instauração de procedimento investigatório mediante imputação falsa de fato criminoso.

3- O conjunto probatório formado por laudos técnicos, imagens de videomonitoramento e testemunhos firmes e convergentes permite a manutenção da condenação mesmo diante da negativa da autoria pela ré.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput; 163, parágrafo único; 339, caput. Decreto-Lei nº 3.688/1941 (LCP), art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 030170041534, Rel. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2022, publ. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA PINTO MARION
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, 163, parágrafo único, e 339, caput, todos do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais a pena de 02 (dois) anos de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (id. 14420126).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14420127). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14676935).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARIA APARECIDA PINTO MARION
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, 163, parágrafo único, e 339, caput, todos do Código Penal e no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais a pena de 02 (dois) anos de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (id. 14420126).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14420127). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14676935).

Pois bem.

De acordo com a denúncia,

no dia 13 de janeiro de 2021, no estacionamento do estabelecimento comercial "Supermercado Rodrigues", no município de Cachoeiro de Itapemirim, a ré ofendeu a integridade corporal do idoso Hélio Godoy, praticou vias de fato com Anderson Godoy, bem como destruiu coisa alheia mediante violência à pessoa. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a ré deu causa à instauração de procedimento investigatório criminal contra as pessoas de Hélio Godoy e Anderson Godoy, imputando-lhes crime de que sabia serem inocentes.

Consta ainda que:

“(...) o Sr. Hélio Godoy se encontrava no estacionamento do estabelecimento supracitado quando ouviu a ora Denunciada lhe chamar. No instante em que a vítima se aproximou, a Denunciada passou a dizer para que avisasse a sua esposa para não olhar para a mãe dela.

Nesse momento, Anderson Godoy, filho do Sr, Hélio, se aproximou e indagou ao pai o que estava ocorrendo, oportunidade em que a Denunciada passou a ofendê-lo verbalmente o chamando de "barrigudo, corno e filho da puta”, em seguida, saiu do veículo onde se encontrava e entrou em vias de fato com Anderson,atingindo com tapas sua nuca, cabeça e rosto. Diante da injusta agressão que seu filho sofria, ó Sr. Hélio se pôs a frente de Anderson, ocasião em que também foi agredido pela acusada com uma chave, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de fl. 26.

Prosseguindo, a Denunciada, visando dar continuidade às agressões, ainda utilizou uma chave para danificar o veículo GM Zafira pertencente a Anderson, bem como desferiu socos no mesmo, conforme Laudo de Exame de Veículo de fl. 22/25.

Após o fato, a Denunciada acionou a polícia militar e alegou que havia sido vítima de agressões físicas e verbais por parte de Hélio e Anderson Godoy, fatos esses registrados no Boletim de Ocorrência n'4074383 acostado às fls. 10/11-A. (...)”

Com efeito, registro que a materialidade dos delitos imputados à acusada se encontra devidamente comprovada, consoante o Boletim Unificado, Laudo de Lesões Corporais, Laudo de Exame de Veículo e Relatório de Investigação.

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos das vítimas colhidos em sede policial e em juízo.

No seu interrogatório, a ré afirmou que a vítima Hélio se aproximou e falou “gracinhas” e ficou muito incomodada, bem como que depois se aproximou um rapaz forte e proferiu palavras ofensivas. Disse que essa pessoa se identificou como policial e lhe ameaçou de morte. Negou que tenha agredido as vítimas fisicamente e disse que foi agredida por Hélio e Anderson e jogada no chão. Afirmou ainda que “perdeu a cabeça” e acredita que pode ter desferido tapas no veículo. Por fim, negou conhecer a esposa da vítima Hélio.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Hélio esclareceu que, no dia dos fatos, encontrava-se no estacionamento de um supermercado, aguardando seu filho, quando decidiu sair do interior do veículo. Nesse momento, foi chamado pela ré e se dirigiu até o carro dela. Segundo relatou, a ré solicitou que sua esposa parasse de "encarar" as pessoas, instante em que seu filho chegou e questionou o que estava acontecendo. Hélio narrou que a ré saiu do carro e passou a proferir xingamentos e a agredir seu filho. Afirmou que tentou conter a agressora enquanto conduzia o filho de volta ao carro, ocasião em que foi ferido no braço por um arranhão causado por uma chave ou unha da ré. Acrescentou ainda que ela danificou seu veículo e, ao tentar contê-la novamente, ela se jogou ao chão. Por fim, mencionou que havia uma dívida pendente entre sua esposa e a ré, relacionada à venda de mercadorias, a qual havia sido perdoada.

A vítima Anderson, por sua vez, confirmou em juízo que, ao chegar ao estacionamento, viu seu pai retornando do carro da ré e indagou sobre o ocorrido. Após ouvir os esclarecimentos, dirigiu-se ao veículo da ré para comunicar que a dívida já havia sido perdoada, mas, antes que pudesse concluir a fala, a ré iniciou uma série de xingamentos e passou a agredi-lo fisicamente. Informou que apenas se defendeu dos tapas e que, em determinado momento, a ré se jogou ao chão. Relatou que, mesmo após ele ter entrado no carro, a ré continuou desferindo socos contra o veículo. Afirmou ainda que, ao entrar no carro, percebeu que o braço de seu pai estava ferido.

Importante destacar que os relatos das vítimas se mostram coerentes com as imagens captadas por vídeo no momento dos fatos, evidenciando que as agressões foram iniciadas pela ré, enquanto as vítimas buscaram apenas se defender. Ao contrário do que sustenta a defesa, o porte físico do Sr. Anderson não impediu que a ré o agredisse com tapas, fato claramente demonstrado nas imagens acostadas aos autos. Ademais, verifica-se que a ré não foi empurrada pelas vítimas, mas sim caiu ao chão no momento em que tentavam se desvencilhar de suas investidas agressivas.

Ora, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em consonância com as demais provas constantes dos autos. E no caso, a vítima Hélio confirmou em Juízo as lesões sofridas, narrando a dinâmica delitiva, sendo o seu depoimento coeso e seguro. Vale destacar que o laudo de lesões descreve escoriação linear medindo 10,0 cm no antebraço esquerdo.

Ademais, as lesões narradas pela vítima Hélio são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

Quanto ao crime de dano, resta claro que as imagens das câmeras mostram a ré dando socos na lateral esquerda do veículo, o que é compatível com os danos descritos no laudo de exame de veículo, quais sejam, pequenos amassamentos e fricções na porção lateral esquerda, amassamento na porção lateral esquerda posterior e fricções no vidro dianteiro direito.

Além dos vídeos e da palavra das vítimas, a própria ré assumiu em seu interrogatório que perdeu a cabeça e pode ter dado tapas no veículo.

Por fim, comprovada a prática do crime do art. 339 do CP, pois no dia dos fatos a polícia militar foi acionada pela ré, momento em que a ele relatou ter sofrido agressões físicas e verbais por dois homens, relatando ainda que não conhecia os supostos agressores e nem a motivação da agressão.

Contudo, conforme prova dos autos, é certo que a ré conhecia os dois homens, já que tinha uma dívida com a esposa e Hélio e mãe de Anderson, bem como não foi agredida por eles.

As imagens das câmeras de videomonitoramento não deixam dúvidas de que a ré iniciou as agressões contra o Sr. Anderson e o Sr. Hélio, tendo eles apenas se defendido dos socos.

O policial civil Felipe Borssate Nascimento confirmou em Juízo que participou das investigações e através das imagens das câmeras do supermercado não foi possível identificar que Anderson e Hélio tivessem agredido a ré, mas o contrário, ela que teria agredido eles. Disse ainda não conhecer Anderson e não ter interesse em beneficiá-lo.

Impende salientar que comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Portanto, as provas amealhadas aos autos permitem concluir, com suficiente segurança, que a apelante tinha plena consciência da inocência das vítimas, visto que ela mesma iniciou a discussão e as agressões, dando causa à instauração de investigação policial em desfavor das vítimas com base em fatos inverídicos.

Nota-se, por tudo, que a prova colhida evidencia o dolo necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa, de modo que a condenação da apelante é medida que impõe.

Diante disso, não há que se falar na absolvição da acusada em razão da insuficiência de provas, seja em relação aos crimes de lesão corporal, de dano, de denunciação caluniosa, seja em relação às viad de fato.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.